Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712142-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: WALTER LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA para reformar a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica reiterada pelo SISBAJUD (teimosinha). O MM. juiz a quo indeferiu o pedido pontuando acerca da inviabilidade da adoção do procedimento na rotina cartorária, porém autorizou a utilização do SISBAJUD de forma não reiterada. A ação foi originariamente proposta por MR AUTO LOCADORA LTDA ME, CNPJ 07838402/0001-94 para recebimento da dívida contraída por WALTER LOPES DOS SANTOS, ora agravado, decorrente do contrato de locação de veículo no valor originário de R$ 877,00 (oitocentos e setenta e sete reais). Ato posterior, a credora noticia cessão dos créditos a LS e M ASSESSORIA LTDA, CNPJ 03.280.624/0001-06 (ID 29610200 dos autos de origem), informando a desnecessidade da alteração do polo ativo em razão da permanência do advogado da causa, Dr. Marcello Henrique Rodrigues Silva, OAB-DF 28.161. Em 04/04/2022 foi interposto nos autos pedido formulado por EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA na qualidade de credor. Saliente-se que os atos constitutivos deste suposto credor não se encontram no processo, embora seus pedidos de pesquisa de bens fossem deferidos pelo juízo a quo, com exceção do SISBAJUD REPETIÇÃO PROGRAMADA (teimosinha), dando ensejo ao presente agravo de instrumento. Intimada a regularizar a sua legitimidade e representação, o agravante trouxe aos autos os atos constitutivos da empresa LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA e Procuração (ID 34814665), suprindo assim, o vício. Ad argumentandum, cabe aqui um breve esclarecimento. Em regra, na relação jurídica processual as partes devem ser as mesmas que figuram como titulares da relação de direito material, sendo a legitimidade para agir uma das condições da ação e sua ausência impede o Estado de exercer a atividade jurisdicional sobre a pretensão de direito material ou executiva invocada. Conquanto o agravante afirme a desnecessidade de alteração no polo ativo, é de se registrar que a mera permanência do causídico no patrocínio da causa não justifica o ingresso de terceira pessoa não identificada a conduzir os pedidos subsequentes. Por força da cessão de crédito noticiada em favor de LS e M ASSESSORIA LTDA, CNPJ 03.280.624/0001-06, passa este a integrar a execução, porquanto é ele o atual detentor da pretensão executiva e o fato de manter o mesmo causídico no patrocínio de seus interesses nada interfere na devida regularização do polo ativo. Igualmente, a permanência do mesmo advogado na condução da causa não autoriza a utilização de outra pessoa jurídica na elaboração de pedidos em substituição ao credor legítimo, porquanto inexiste espaço legal previsto no nosso ordenamento para a “legitimidade extraordinária negocial”, em que um terceiro postula direito de outrem em nome próprio valendo-se de validação contratual. Ademais, cumpre observar que, contrariamente ao afirmado pelo agravante, o advogado originário, Dr. Marcello Henrique Rodrigues Silva, OAB-DF 28.161, foi substituído por Antônio José Carvalho Branco Naufel, OAB/RJ 60.111 e Davi Lima Oliveira, OAB-DF 50.899, consoante nova procuração outorgada por MR AUTO LOCADORA LTDA ME (ID 71648329 dos autos de origem). Feito o esclarecimento, passo ao exame do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. O SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente, porque incluiu em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, além de permitir a funcionalidade de manter o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorar a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Assim, a despeito da decisão hostilizada, tenho que a utilização da funcionalidade pode conferir efetividade à execução, sobretudo porque o devedor é funcionário público e aufere rendimentos mensais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Ademais, a providência não entrava as atividades judiciais. Dito isto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, não diviso motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante quanto à pesquisa de ativos financeiros em nome da pessoa física, e concedo a tutela recursal para deferir a pesquisa de ativos SABB SISBAJUD por 30 dias (teimosinha), em nome de WALTER LOPES DOS SANTOS. Intime-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria para alterar o polo ativo nos termos da presente decisão, excluindo EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA, por ser pessoa estranha aos autos. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator